Tribunal: TJMT
Processo: 1009303-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009303-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - CNPJ: 02.223.966/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA AIDAS DO NASCIMENTO - CPF: 074.862.546-11 (ADVOGADO), MARCELA SOUZA SAVASSI ROCHA - CPF: 074.022.696-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TAXAS MUNICIPAIS E BAIXA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO FORMAL DAS ATIVIDADES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS LANÇAMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa hoteleira contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária ajuizada contra Município, visando: (i) suspender a exigibilidade de taxas municipais referentes aos exercícios de 2021 e 2022; e (ii) determinar a baixa da inscrição municipal sem exigência de regularidade fiscal.

2.

O Juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, destacando a necessidade de instrução probatória.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal, diante da alegação de encerramento das atividades empresariais e da exigência de regularidade fiscal para baixa da inscrição municipal.

III. Razões de decidir

4. A ausência de prova formal do encerramento das atividades impede o afastamento da presunção de legitimidade dos lançamentos tributários, nos termos do art. 204 do CTN.

5. As taxas municipais decorrem do exercício do poder de polícia e da disponibilização de serviços públicos específicos e divisíveis, conforme art. 145, II, da CF/1988 e art. 77 do CTN.
6. Não se evidencia, em cognição sumária, perigo de dano grave ou irreversível decorrente da exigência de regularidade fiscal para a baixa cadastral.
7. A tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de exigibilidade de taxas municipais e a baixa da inscrição cadastral sem prova formal de encerramento das atividades empresariais não se justificam em tutela de urgência, diante da presunção de legitimidade dos lançamentos e da ausência de perigo de dano concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 204; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002753-77.2018.8.11.0040, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária no 1018595-84.2024.8.11.0041, movida em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que a Fazenda Pública se abstivesse de exigir a regularidade fiscal da empresa como condição para a baixa de sua inscrição municipal, bem como para suspender a exigibilidade de débitos referentes à Taxa de Licença de Funcionamento, Taxa de Horário Especial/Ano acima de 500 m2, Taxa de Publicidade e à cobrança da FUNESP.

A agravante sustenta, em síntese, que figurou como sócia ostensiva da sociedade em conta de participação denominada “Atlantica Hotels Internacional (Brasil) Ltda – Confort Cuiabá – SCP”, constituída para a exploração de unidades residenciais autônomas (apartamentos) e áreas comuns do edifício de propriedade do Confort Cuiabá.

Informa que suas atividades foram encerradas em setembro de 2020, ocasião em que houve a rescisão do contrato de administração e a gestão do empreendimento passou a ser exercida exclusivamente pelo Condomínio Hotel M.G. Flats.

Alega que, embora não exerça qualquer atividade no município desde então, foi surpreendida com a cobrança de taxas municipais relativas aos exercícios de 2021 e 2022, sendo-lhe, inclusive, negada a baixa da inscrição municipal em razão desses lançamentos fiscais.

Argumenta que, diante do encerramento de suas atividades, não houve fato gerador que justificasse a cobrança dos tributos, uma vez que a exigência de taxas pressupõe o efetivo exercício do poder de polícia ou a utilização, ainda que potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis – circunstâncias que, segundo afirma, não ocorreram.

Defende, ainda, que condicionar a baixa da inscrição municipal à regularidade fiscal, em contexto de cobrança manifestamente indevida, configura medida coercitiva em afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da legalidade, sobretudo porque o Município dispõe de meios próprios para a cobrança de seus créditos tributários.

Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, evidenciados na probabilidade do direito, demonstrada pela inexistência de relação jurídico-tributária desde 2020, e no perigo de dano, consistente nos efeitos negativos decorrentes da manutenção dos débitos e da impossibilidade de regularização cadastral da empresa, situação que prejudica sua atividade econômica e inviabiliza a celebração de novos contratos.

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo às seguintes taxas: Licença de Funcionamento, Horário Especial/Ano acima de 500 m2, Publicidade e FUNESP. Requer, ainda, que o Município de Cuiabá se abstenha de exigir a regularidade fiscal como condição para a baixa de sua inscrição municipal até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal concedida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 289726352).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 297955858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de inexistirem fatos geradores dos créditos tributários posteriores a 2020, uma vez que suas atividades teriam sido encerradas em setembro daquele ano.

A
Ação Ordinária
foi proposta por
Atlântica Hotels International Brasil Ltda
.
em face do
Município de Cuiabá
, com pedido liminar para:
(i)
suspender a exigibilidade dos créditos tributários em discussão; e
(ii)
determinar que a Fazenda Pública Municipal se abstivesse de exigir regularidade fiscal da empresa como condição para a baixa de sua inscrição municipal.

O Juízo de origem indeferiu a liminar, assinalando a necessidade de
“produção de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, o que ocorrerá somente após a triangulação processual”
(ID 276992376 - Pág. 2/4).

O recurso deve ser desprovido.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se, à luz da cognição sumária própria do agravo de instrumento, estão presentes elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado.

A jurisprudência tem reconhecido que
“
a baixa formal de filial empresarial perante a Junta Comercial e a Receita Federal constitui prova pré-constituída da extinção das atividades econômicas, afastando o fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento
”
(N.U 1002753-77.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 25/04/2025).

No caso concreto, embora a agravante afirme que suas atividades foram encerradas em setembro de 2020, não há nos autos documentação comprobatória do encerramento formal.

Essa ausência é relevante, pois os lançamentos tributários gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 204 do CTN. Enquanto perdurar o lançamento e inexistir prova de encerramento formal, subsiste, em tese, a possibilidade de ocorrência dos fatos geradores das taxas questionadas.

As exações cuja suspensão se pretende – Taxa de Licença de Funcionamento, Taxa de Horário Especial/Ano acima de 500 m2, Taxa de Publicidade e contribuição à FUNESP, referentes aos exercícios de 2021 e 2022 – decorrem do exercício do poder de polícia ou da disponibilização de serviços públicos específicos e divisíveis, nos moldes do art. 145, II, da Constituição Federal e do art. 77 do CTN.

A mera alegação genérica de inatividade não basta para afastar a exigibilidade, sobretudo porque não há elementos que esclareçam eventual manutenção de estrutura física ou administrativa da empresa no município após 2020, circunstância que deverá ser apurada em instrução probatória.

Quanto ao pedido para que o Município se abstenha de exigir regularidade fiscal como condição para a baixa da inscrição municipal, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade manifesta na conduta administrativa. A jurisprudência admite que a Fazenda Pública condicione determinados atos à quitação ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que não haja coação ou desproporcionalidade, o que não se verifica em análise preliminar.

No tocante ao
periculum in mora
, os elementos constantes dos autos não demonstram urgência concreta apta a justificar a concessão da tutela recursal. A agravante não comprovou que a manutenção dos débitos ou a ausência temporária de baixa cadastral acarretem dano grave e irreversível às suas atividades econômicas, tampouco apresentou prova de iminência de prejuízo irreparável.

Cumpre ressaltar que eventual reconhecimento da inexigibilidade das taxas e do direito à baixa da inscrição municipal poderá ser obtido no curso da ação originária, mediante instrução probatória adequada, sem risco de prejuízo irreparável à agravante.

Diante da presunção de legitimidade dos lançamentos tributários, da ausência de prova inequívoca do encerramento formal das atividades e da inexistência de demonstração concreta de perigo de dano grave e imediato, conclui-se que não estão presentes, em cognição sumária, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025